Tribunal: CARF
Processo: 11128.723210/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723210/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.739 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2017
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No
126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
e negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior,
que dava provimento para cancelar a multa, considerando que a prestação da informação foi
tempestiva e posteriormente retificada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.736, de 29 de janeiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 11128.722685/2018-66, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723210/2018-97
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723210/2018-97

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de lavratura de auto de infração com base nos artigos 37,§ 2° e 107, IV
“e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação
da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por manifesto de carga.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação
perante a Delegacia Regional de Julgamento a qual improcedente a defesa apresentada pela
Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando, em síntese, que:
 Vício Formal no Auto de Infração - Nulidade
 Da não caracterização da infração imposta
 Denúncia espontânea
 Violação aos princípios da ampla defesa e contraditório
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723210/2018-97

Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas,
podem impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente
recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
Da Concomitância
Nos presentes autos, foi colacionado aos autos cópia do Agravo de Instrumento
no
0005763.26.2014.4.01.0000,
vinculado
ao
processo
principal
no
0065914.74.2013.4.01.3400 em trâmite perante a 22a Vara Cível da Justiça
Federal de Brasília/DF- da 1a Região, proposta pela Centro Nacional de
Navegação Transatlantica- CNNT.
Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados da
CNNT, a qual ingressou com a demanda coletiva- Ação Anulatória de
lançamento de débito fiscal. Nessa situação, a associação, em ação plúrima, age
em substituição processual para defesa de direito individual homogêneo- direito
subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo 5o da Constituição Federal
nos seguintes termos: “As entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente”.
Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento, entendo
que, por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide judicial e o
objeto do presente processo administrativo dado que embora a lei processual
confira às entidades de classe a faculdade de poderem representar os seus
filiados na condição de substitutas processuais, no presente caso, a mera
propositura da medida judicial não manifesta a sua concordância com a
propositura daquela ação.
Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a Recorrente o
seu interesse de agir- para socorrer a sua pretensão individual, tal manifestação
consubstancia-se na melhor forma para optar pelo seu direito à continuidade da
presente demanda e a afastar os possíveis efeitos de validade da medida judicial
coletiva.
Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das
sentenças proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é mister
registrar que, em sede de repercussão geral, o tema já foi objeto de análise no
Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP ao decidir que a eficácia
subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites da competência
territorial do órgão julgador, sendo aqui, indiferente, o foro da ação proposta
pela Recorrente (Tema 1075/STF).
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais
homogêneos (divisíveis, disponíveis, pertencentes a titulares determinados), daí,
no tocante a extensão subjetiva da eficácia da sentença e respectiva coisa
julgada, qualquer que seja o rótulo dado à ação pelo autor não é capaz de
restringir-se aos limites da competência territorial do órgão julgador em
observância ao decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723210/2018-97

Por isso, reconheço por afastar a concomitância entre a lide judicial colacionada
pela Recorrente e o objeto do presente processo administrativo.
Da nulidade do acordão recorrido
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui
Recorrente, arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a sua
lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 do Decreto no
70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966. Logo, não há motivo para
declarar nulo o auto de infração recorrido, bem como, que a Recorrente,
regularmente, pôde defender-se, não havendo o que se falar em violação à
ampla defesa e ao contraditório.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
Da Ilegitimidade Passiva- Da impossibilidade de aplicar pena ao agente
marítimo
A Recorrente alega que seria agente marítima e mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, de forma que seria parte ilegítima para figurar no pólo
passivo da digitada autuação. Todavia, entendo que a alegação da Recorrente
não prospera.
Tomo como ponto de partida a análise da antiga Súmula no 192/TFR1, cabendo
esclarecer que, no presente caso não se discute responsabilidade do agente
marítimo pelo Imposto de Importação, mas por infração pelo descumprimento
de obrigação acessória autônoma, e ainda que assim fosse, tal Súmula restou
superada por legislação superveniente que alterou a redação original do art. 32
do Decreto-lei no 37/62, a qual passou a prever a responsabilidade do
representante do transportador estrangeiro, redação esta dada pelo Decreto-lei no
2.472/88, e, depois alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, restando
superada a Súmula em comento pela legislação superveniente.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723210/2018-97

Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei
n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber é
quem tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou
carga nele transportada.
Tratando-se de obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo “transportador”, que poderia sofrer as consequências de seu
descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode
também o seu representante legal no País responder pela infração, nos termos
do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66, eis que concorreu para a infração, pois é
cadastrado perante à Unidade da RFB para execução dos atos de
responsabilidade do transportador estrangeiro e é quem efetivamente registra os
dados de embarque das mercadorias exigido pela IN SRF no 28/94.
Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800, de 28 de dezembro de 2007,
as agências marítimas são as representantes da empresa de navegação
estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Por sua vez, o parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto-Lei no 37/66
dispõe que é responsável solidário pelo imposto “o representante, no país, do
transportador estrangeiro”.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Por último, o tema, por já estar sumulado, não merece maiores digressões, a
saber:
Súmula CARF no 185: “O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66”
Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art.
107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela
Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723210/2018-97

Portanto, não resta dúvida quanto à responsabilidade passiva da Recorrente,
devendo ser rejeitada a presente preliminar de mérito.
DO MÉRITO
Da infração, da aplicabilidade da multa
A multa exigida deu-se em lavratura de auto de infração com base nos artigos
37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n°
10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$
5.000,00 (Cinco Mil Reais) por manifesto de carga com fundamento nas normas
abaixo descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Alega a Recorrente trata-se de alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes, o que não configuraria prestação
de informação fora do prazo nos termos da Solução de Consulta Interna (SCI)
Cosit no 2, de 04/02/2016.
Acontece que, embora, alegado pela Recorrente que o auto de infração atacado
trata-se de retificação das informações, e que por consequência, não
configuraria o tipo infracional prescrito na norma, é importante destacar que a
Recorrente não conseguiu comprovar a sua alegação nestes autos.

A infração imputada decorre do descumprimento do prazo estipulado pela
Instrução Normativa RFB no 800/2007:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.”
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723210/2018-97

A Recorrente concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico a
destempo segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.

Logo, não parece proceder o pleito da Recorrente para afastar o tipo infracional
previsto na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 18 de
novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e regulamentada pelo Art. 728, inciso IV, alínea "e" do
Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro).

Sendo assim, em razão da tipicidade da conduta, é cabível a infração prescrita
no art. 107, IV, “e” do DL 37/66, aplicável àquele que deixa de prestar
informação sobre carga ou sobre as operações que execute, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, à empresa de transporte
internacional ou ao agente de carga.

Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica em
infrações decorrentes do descumprimento de prazo de obrigações acessórias
conforme enunciado da Súmula CARF no 126, abaixo transcrita, e, de
observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-
004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723210/2018-97

decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020).

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-
008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)

Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual
nega-se provimento ao tópico recursal.
Ante todo exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas no presente
Recurso Voluntário, e, em seu mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723210/2018-97

Fl. 215
DF CARF MF
Original